Tribunal: TJDFT
Processo: 0720574-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720574-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS CARLOS DE MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DA POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). INDENIZAÇÃO DOS VALORES COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE VENCIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O título executivo judicial coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice de correção monetário indevido alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelo mutuário. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 3. A repetição de indébito abrange tão somente os valores indevidamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre as verbas sucumbenciais, adotou, como regra, o princípio da sucumbência, segundo o qual compete ao vencido o pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do vencedor (artigos 83, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil). 5. Segundo o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e as despesas processuais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo. 6. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verifica nos autos. 7. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa. 8. O artigo 95 do CPC dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, e, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. 9. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 509, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo que se mostram indevidas as deduções de valores a título de PROAGRO (Programa de Garantia de Atividade Agropecuária) e dos demais descontos oriundos de abatimentos negociais realizados pela instituição financeira do valor do débito a ser restituído pelo Banco. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao apontado malferimento ao artigo 509, § 4o, do CPC, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005